Tribunal: TJES
Processo: 5009516-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009516-10.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
RECORRIDO:
EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação desconstitutiva cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que viu anúncio da Requerida de venda de imóvel. Indica que foi prometida contemplação no prazo de 30 dias. Aponta que somente após realizar o pagamento, foi-lhe entregue a minuta do contrato para assinatura, oportunidade em que verificou que se tratava de consórcio. Relata que questionou o Requerido nessa oportunidade, pois não estava contratando consórcio e sim compra de imóvel com parcelamento, tendo sido informado pelo Requerido que se tratava de mera formalidade. Aduz que não foi contemplado e que a Requerida Jockey não quis realizar a restituição do valor. Sustenta que o negócio jurídico é nulo, por defeito na informação. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a restituição do valor pago de R$14.069,19 e indenização por dano moral de R$8.000,00, ou que a taxa de administração seja proporcional ao mês de contrato vigente.[...]”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da superação do valor de alçada (40 salários mínimos), na medida em que o contrato de consórcio objeto dos autos possuía, a título de concessão da carta de crédito, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Efetivamente, a respeito do tema, o entendimento consolidado nesta 2ª Turma Recursal é o de análise do valor global do contrato nas causas que envolvem o consórcio, pois, a partir da desistência de continuidade pelo aderente, a consequência lógica é a rescisão contratual. Com isso, o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial, mas também aos valores que deixará de honrar. No entanto,
no caso dos autos
, constata-se ter havido a manifestação expressa da parte consumidora em comunicar a sua desistência perante a administradora do consórcio, o que, por força da Circular Bacen nº 3.432/2009, provoca a exclusão imediata do consorciado (art. 2º, inciso I). A partir disso, não há que se falar em análise global do contrato, mas tão somente da restituição dos valores desembolsados pelo consorciado desistente. Portanto, sob tal prisma, é competente o juizado especial para processar e julgar a demanda, pois a pretensão de restituição circunscreve-se ao teto de alçada da Lei 9.099/95. Logo, rejeita-se a preliminar em destaque.

(4).
Do mérito recursal. A parte autora, ora recorrida, sustenta a ocorrência de vício de manifestação de vontade na adesão ao contrato de consórcio, sob o fundamento de que a parte ré, ora recorrente, teria prometido a contemplação da carta de crédito em formato distinto dos meios legais (sorteio ou lance). A parte recorrente, por sua vez, aduz que a contratação é válida e que a parte recorrida possuía ciência dos seus termos. Sobre o tema, constata-se que é indiferente a demonstração de falsa promessa e até mesmo do vício informacional, o que, por sinal, deixou de ser comprovado. Isto porque a parte autora, que se diz portador de necessidade especial, realizou expressamente o pedido de desistência, o que acarretou a sua imediata exclusão do grupo consorcial. Com isso, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual.

(5).
Sobre a forma e o prazo para devolução dos valores ao consorciado desistente, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado ou quando da contemplação de sua cota inativa. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
Aliás, o referido entendimento foi adotado pela Turma de Uniformização e Interpretação da Lei no âmbito do Espírito Santo, que editou o Enunciado nº 25, com menção expressa à superação do IRDR nº 22/2015, do próprio Órgão julgador. Por tudo isso,
entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Nessa esteira de ideias, há necessidade ainda de se avaliar eventuais descontos na devolução dos valores desembolsados pelo consorciado desistente. No que se refere à
taxa de administração
, o STJ pacificou o tema ao editar a Súmula 538,
in verbis
: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
” Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. Contudo, a dedução do valor da referida taxa deve ocorrer de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à
taxa de seguro
. Ao compulsar os autos, nota-se que apesar da assinatura do autor no respectivo documento, a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro, o qual muitas vezes é condicionante para a contratação. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente à parte autora.

(8).
No que diz respeito à
cláusula penal
, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(9).
Por fim, em relação ao requerimento de
compensação por danos morais
, a situação dos autos comporta revisão.
Com efeito, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar (ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo), os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. É situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais, com a consequente necessidade de afastar a referida obrigação.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para (i)
julgar improcedente o requerimento de danos morais
; (ii)
condenar
a parte ré (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) a restituir à parte autora (EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA) a importância despendida ao consórcio objeto da lide,
devendo ser descontada a taxa de administração proporcional
,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(11).
Sem custas processuais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)